Tribunal: TJMT
Processo: 1086791-95.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086791-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILSON APARECIDO CARVALHO CUTAS - CPF: 537.488.241-49 (RECORRENTE), LETICIA ALVES ANDRADE - CPF: 025.789.791-70 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0057-21 (RECORRIDO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO), GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.519.135/0001-56 (RECORRIDO), PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 189.651.468-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1086791-95.2025.8.11.0001.

ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE: WILSON APARECIDO CARVALHO CUTAS

RECORRIDAS:
EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 A 09/07/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO DE AR-CONDICIONADO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DO VÍCIO DE FABRICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de substituição de aparelho de ar-condicionado ou indenização por danos materiais e morais, formulados sob alegação de vício de fabricação. O recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de audiência de instrução, e requer a reforma da decisão para reconhecimento da responsabilidade das fornecedoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão:
(i)
definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova testemunhal, configura cerceamento de defesa;
(ii)
estabelecer se o conjunto probatório demonstra a existência de vício de fabricação apto a ensejar a responsabilização das fornecedoras nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado e a prova pretendida é inadequada ou incapaz de influenciar a solução da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

A controvérsia acerca da existência e da origem do alegado defeito possui natureza eminentemente técnica, exigindo prova objetiva, como laudo técnico ou outro elemento especializado, não sendo a prova testemunhal apta a demonstrar a causa do vício.

O recorrente não produziu prova técnica idônea capaz de demonstrar que o defeito decorreu de vício de fabricação, tampouco comprovou que a instalação do equipamento foi realizada por profissional credenciado, circunstância relevante diante da alegação de instalação inadequada formulada pelas rés.

A nota fiscal, a reclamação registrada no PROCON e as conversas mantidas por aplicativo demonstram apenas a aquisição do produto e as tentativas de solução administrativa, sem comprovar a existência de vício imputável às fornecedoras.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos capazes de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, permanecendo aplicável o art. 373, I, do CPC.

Ausente prova suficiente da existência de vício de fabricação, não se configuram os pressupostos para aplicação do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:"1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova pretendida é desnecessária ou incapaz de influenciar a solução da controvérsia.2.
A comprovação da existência e da origem de vício de produto de natureza técnica exige prova objetiva adequada, não sendo suficiente a prova testemunhal.3.
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.4.
A ausência de prova técnica do vício de fabricação impede o reconhecimento da responsabilidade do fornecedor prevista no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 373, I, e 98, § 3º; CDC, art. 18 e § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.157.049/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 07.06.2018, DJe 15.06.2018; Turma Recursal Cível do TJMT, RI n. 1046047-58.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 17.03.2026, DJe 20.03.2026; TJMT, Apelação Cível n. 0006207-68.2010.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2022, publ. 04.09.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais por ausência de provas
que demonstrem os fatos constitutivos do direito do Requerente.

O Recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedente os pedidos iniciais, alegando cerceamento de defesa, por audiência de instrução.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Colendos Pares:

O Recorrente ajuizou a presente ação alegando que, em 21/01/2025, adquiriu junto à ré Eletrokasa um aparelho de ar-condicionado Gree Split, pelo valor de R$ 5.555,90, apresentado como produto de alta qualidade. Sustenta que, em 30/09/2025, o equipamento passou a emitir ruídos anormais. Acionada a assistência técnica, foi constatado defeito na placa da unidade condensadora, a qual foi retirada para análise. Posteriormente, foi informado de que não havia peça para substituição, motivo pelo qual o produto foi considerado irrecuperável.

Afirma que o aparelho permaneceu desmontado em sua residência, sem qualquer solução, e que, apesar das diversas tentativas de resolução administrativa, as rés passaram a atribuir reciprocamente a responsabilidade pelo problema, inclusive negando a cobertura da garantia.

Sustenta a existência de vício de fabricação, afirmando que as rés deixaram de adotar as providências necessárias para solucionar o defeito, razão pela qual requer a condenação das demandadas à substituição do aparelho por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de funcionamento, com a respectiva instalação. Subsidiariamente, pleiteia indenização por danos materiais correspondente ao prejuízo suportado, além de compensação por danos morais.

Preliminarmente, alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide inviabilizou a produção de prova testemunhal necessária à comprovação da origem do defeito.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, especialmente quando a prova pretendida se mostra desnecessária ou incapaz de influenciar a solução da controvérsia. Incumbe ao magistrado, na qualidade de destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

No caso, a controvérsia versa sobre a existência e a origem do alegado vício do produto, matéria de natureza eminentemente técnica, cuja comprovação demanda prova objetiva, como laudo técnico ou outros elementos especializados. A prova testemunhal, por sua natureza, não se revela apta a demonstrar a existência, a causa ou a origem técnica do defeito, razão pela qual sua produção não alteraria o desfecho da demanda.

Nesse sentido:
O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento do direito de defesa, quando existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018
)

Superada a preliminar, a sentença de improcedência também não merece reparos.

A controvérsia cinge-se à origem do defeito apresentado pelo equipamento. As rés sustentam que o problema decorreu de instalação inadequada, realizada por pessoa não credenciada, circunstância apta a afastar a cobertura da garantia contratual.

Embora o recorrente alegue vício de fabricação, não produziu prova técnica idônea capaz de demonstrar que o defeito decorreu de falha intrínseca do equipamento. Além disso, deixou de comprovar que a instalação foi realizada por profissional credenciado, circunstância relevante diante da alegação defensiva de que o defeito poderia decorrer de instalação inadequada.

Conforme consignado na sentença, "
não há qualquer elemento que comprove quem realizou a instalação do equipamento, circunstância relevante para a análise da responsabilidade, sobretudo diante da alegação defensiva de que eventual defeito poderia decorrer de instalação inadequada por terceiro não credenciado
."

O direito assegurado ao consumidor pelo art. 18 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração da existência de vício imputável ao fornecedor. Ausente essa comprovação, não há como reconhecer a responsabilidade das rés nem aplicar as alternativas previstas no art. 18, § 1º, do CDC.

Ademais, embora se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática nem dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos aptos a demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, o recorrente limitou-se a juntar a nota fiscal de aquisição do produto, reclamação registrada junto ao PROCON e conversas mantidas por aplicativo de mensagens. Tais documentos demonstram apenas a aquisição do equipamento e as tentativas de solução administrativa, mas não comprovam a existência de vício de fabricação.

Assim, a parte autora não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Diante desse conjunto probatório, não há elemento capaz de infirmar a conclusão adotada na sentença, que corretamente reconheceu a ausência de prova mínima acerca do alegado vício de fabricação. Por conseguinte, a improcedência dos pedidos deve ser integralmente mantida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE ESTEIRA ELÉTRICA. ALEGADO VÍCIO DO PRODUTO APÓS O PRAZO DE GARANTIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DO DEFEITO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA DEMONSTRAÇÃO INICIAL DO VÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A autora sustenta que adquiriu esteira elétrica modelo CONCEP 130KG, motor 2.5HP, marca DREAM, pelo valor de R$ 2.697,26, em 15/05/2024, afirmando que, em julho de 2024, o equipamento passou a exalar odor de borracha queimada e, posteriormente, em 06/01/2025, tornou-se inoperante. Alega que buscou solução junto à fornecedora, mas teve o pedido negado sob o argumento de expiração da garantia, razão pela qual pleiteia reparação pelos prejuízos suportados.

2. Não há cerceamento de defesa, pois o termo de audiência consignou expressamente a concessão de prazo de 5 dias para apresentação da contestação pela parte reclamada e, independentemente de nova intimação, prazo subsequente de 5 dias para impugnação pela parte autora, sob pena de preclusão.

3. A alegação de que a esteira deixou de funcionar não foi acompanhada de prova técnica mínima capaz de demonstrar vício de fabricação ou defeito de funcionamento.

4. Os documentos apresentados consistem apenas em registros de reclamações administrativas e conversas com vendedor, que evidenciam a insatisfação da consumidora, mas não comprovam, por si sós, a existência do defeito alegado.

5. A ausência de ordem de serviço, laudo técnico, comprovação de encaminhamento à assistência autorizada ou outro elemento objetivo impede a imputação de responsabilidade civil à fornecedora.

6. Ainda que possível a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, tal medida não afasta o dever da parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

7. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS - LOCAÇÃO DE VEÍCULO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - AUSÊNCIA DE PROVAS - AUTOR QUE TINHA CIÊNCIA DO DEFEITO DO VEÍCULO - FURTO DE SEUS PERTENCES - EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADES DA RÉ - DANO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. 2. Não tendo a parte autora se desincumbindo de seu ônus probatório imposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, é impossível atribuir qualquer responsabilidade pelo infortúnio à ré, bem como o reconhecimento dos pedidos pleiteados pelo autor. 3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono da apelada de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. (TJ-MT 00062076820108110006 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2022)”

8.A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10.Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, corrigido, suspensa a exigibilidade, nos moldes do artigo 98§3º do CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1046047-58.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade.

Preclusa a via recursal,
remetam-se
os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026